Tribunal: STF
Processo: Rcl 89085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lilian dos Reis Danciger e outro contra decisão do Juiz da 9a Vara do Trabalho de Vitória no Processo 0000979-62.2025.5.17.0009, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

A demanda originária versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente de um contrato de prestação de serviços que a Reclamante buscava descaracterizar como autônomo, alegando a presença dos pressupostos clássicos da relação empregatícia regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
A matéria fática central que permeia o litígio reside na natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a qual sempre foi pautada pela autonomia, pela não exclusividade e pela possibilidade de substituição da prestadora de serviços, características essas inerentes ao trabalho autônomo ou à terceirização lícita de serviços de natureza não eventual (doc. 1, p. 2). 

Prossegue aduzindo que:

O Juízo a quo, ao fundamentar sua decisão, indicou que, por não haver um contrato escrito de prestação de serviços autônomos, não estaria configurada a hipótese de suspensão determinada pelo Tema 1.389. Esta conclusão é visivelmente dissociada não apenas da realidade processual, mas principalmente da autoridade dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 
O argumento da ausência de formalidade escrita para afastar a suspensão ignora de forma ostensiva e grave a orientação já consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em diversas Reclamações que trataram da suspensão de processos análogos. 
O Juízo Trabalhista, ao introduzir um requisito formal não previsto na decisão de afetação nem nos precedentes do STF, desvirtuou o comando de suspensão nacional e colocou em risco a preservação da coerência e isonomia do sistema jurídico (doc. 1, pp. 6-7 – grifei).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] suspensão do feito; e.2) Determinar que a Ação Trabalhista nº 0000979- 62.2025.5.17.0009 permaneça suspensa, nos termos da determinação exarada no regime de Repercussão Geral do Tema 1.389, até o seu efetivo julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, resguardando, assim, a autoridade das decisões desta Corte e a coerência do sistema de precedentes; (doc. 1, p. 20).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:

Reitera-se a decisão proferida em audiência (ID a5988f0). O Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603/PR) trata da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para fins de prestação de serviços celetistas, discutindo a chamada "pejotização". 
No caso em tela, a pretensão da Reclamante se funda no reconhecimento de vínculo de emprego doméstico, modalidade legal regida pela Lei Complementar nº 150/2015. O debate versa sobre o preenchimento dos requisitos fáticos da relação doméstica, não se enquadrando na discussão de fraude em contrato formal civil/comercial típico de subordinação clássica. 
Rejeito a preliminar.
[...]
Portanto, ante a presença dos requisitos do art. 1º da LC nº 150/2015 e a confissão da Reclamada quanto à natureza empregatícia da relação, reconheço o vínculo de emprego doméstico entre DEJANE FERRÃO DE SOUZA (Reclamante) e JOSÉ DANCIGER e LILIAN DOS REIS DANCIGER (Reclamados), solidariamente, no período de 12 de outubro de 2023 a 14 de maio de 2025, na função de Cuidadora de Idoso, com último salário de R$ 2.400,00. 
[...] (doc. 11, grifei).

No caso, a própria reclamante, na inicial, afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Ademais, a sentença registra a confissão da ora reclamante quanto à natureza empregatícia do vínculo. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator